Tribunal: TJDFT
Processo: 0711513-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711513-83.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: J. N. P. D., E. P. D. REPRESENTANTE LEGAL: ELIDA GOUVEIA DAMASCENO D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, acerca de eventual não conhecimento da tese relativa à inexistência dos requisitos da responsabilidade civil e, por consequência, de dano moral reparável, bem como do pedido subsidiário de minoração do valor reparatório para R$ 1.000,00 (mil reais), por ausência de interesse recursal, porquanto não foram apreciadas na decisão interlocutória agravada. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília, 21 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator